Tribunal: TJDFT
Processo: 0734284-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734284-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ULYSSES RODRIGUES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão ID 168550929 nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709833-14.2019.8.07.0018, que determinou “o imediato desbloqueio dos valores indicados ao ID 146161808”. Em consulta aos autos principais, constata-se que os valores bloqueados já foram transferidos ao agravado (IDs. 169355769 e 169355814-origem). Em despacho foi determinada a intimação do credor agravante para manifestar se subsistiria interesse recursal no presente agravo (ID. 50370752), mas este permaneceu inerte (ID. 51250599). É o relatório do necessário. Decido. Em análise aos autos eletrônicos originários, conforme já relatado, observa-se que os valores bloqueados já foram transferidos ao agravado. Ademais, verifica-se nos autos de origem que em face do alvará expedido, correspondente ao valor em questão, o Distrito Federal ora agravante deveria requerer o que entendesse de direito (ID. 163969100- origem). Em resposta, o agravante peticionou no processo original, indicando bens à penhora (ID. 170469219-origem). Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, que se destinava especificamente à satisfação de parte do crédito perseguido com as quantias antes alcançadas pelo bloqueio “dos valores indicados ao ID 146161808”, as quais, contudo, já foram restituídas ao agravado, restando, portanto, prejudicada a análise de mérito recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão de sentença de extinção da ação que o originou. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora